Tribunal: STF
Processo: Rcl 88580
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Humberto Luís Fortes, em face de ato do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará,  nos autos da Ação Penal nº 0133747-84.2012.8.06.0001, que teria violado a autoridade da decisão desta Corte, proferida nos autos do HC 261.803/CE.
A parte reclamante afirma, em síntese, que o Ministério Público, ao não oferecer o acordo de não persecução penal, teria contrariado a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, que concedeu a ordem no HC 261.803, para determinar “que o Juízo singular abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.” (eDOC 2)
Afirma que “convicções subjetivas carecem de expressa previsão legal que legitime o afastamento da benesse do Acordo de Não Persecução Penal.” (p. 7)
Enfatiza o preenchimento de todos os requisitos para o oferecimento da benesse.
Dessa forma, requer, a procedência da presente reclamação, determinar “seja ofertado o ANPP ao Reclamante".
É o relatório. 
Decido. 

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”

Nessa toada, passo a analisar os argumentos expendidos pelo reclamante, em atenção à ordem concedida no HC 261.803/CE.
Naquela ação, conforme narrado, o Ministro Edson Fachin concedeu a ordem de habeas corpus “para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar que o Juízo singular abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.” (eDOC 2)
Em cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o Juízo de origem determinou a intimação do Ministério Público para manifestação, de forma fundamentada, acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao reclamante. (eDOC 4, p. 1).
O Promotor de Justiça atuante no caso recusou o oferecimento do acordo, razão pela qual os autos foram enviados à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 28, § 14, do Código de Processo Penal, que ratificou a recusa, nos termos seguintes:

“No caso dos autos, temos que a pena do crime de tráfico, previsto no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06, é de 05 anos de reclusão, o que, de logo, inviabilizaria em tese a oferta do ANPP. 
Ocorre que, no caso concreto, após todos os trâmites processuais, foi final e devidamente reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, induzindo, portanto, a redução da pena mínima em abstrato para patamar inferior a quatro anos de reclusão, o que, em tese, permitiria a proposição de ANPP – desde que satisfeitos os demais requisitos. 
Nesse sentido, é importante consignar que a própria pena aplicada concretamente ao requerente sofreu reparos por parte do Supremo Tribunal Federal, eis que, nos autos do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação nº 50256/CE, o STF reconheceu a mencionada minorante e também determinou que a penabase fosse fixada no mínimo legal, diante da inocorrência de justificativa idônea para a negativação de qualquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (fls. 1104/1116). 
Contudo, na terceira fase, o Ministro Relator manteve as causas de aumento (art. 40, V) e de diminuição de pena (art. 33, § 4º) nos termos em que fundamentou o Juízo a quo, o que leva à segura conclusão de que, portanto, aplicou o patamar mínimo de 1/6 para a incidência da minorante diante da "natureza e a grande quantidade de droga apreendida (100,7kg de COCAÍNA na forma pasta base distribuídos em 100 pacotes)". Muito embora a recusa do ANPP pelo nobre Promotor de Justiça tenha levado em consideração tão somente a pena em concreto aplicada ao requerente, fato é que, em verdade, a recusa deve se dar por outro motivo: a gravidade em concreto da conduta do agente. Isso porque, como já afirmado, o requerente foi apreendido com mais de cem quilos de cocaína, de modo que o benefício despenalizador não se mostra necessário nem suficiente para reprovação e prevenção do crime de tráfico de drogas.
Importante registrar, finalmente, que o ANPP não se revela como direito subjetivo do réu, mas uma solução de consenso entre o órgão acusador e o investigado. A propósito, o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) e o Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM) firmaram o seguinte entendimento: “o acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, que avaliará, inclusive em última análise (§14), se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto” (Enunciado nº 19).
[...]
Feitas essas considerações, ratifica-se a recusa do ANPP pelo membro ministerial e, por consequência, retornam-se os autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito. (eDOC 4, p. 5-12)

Observa-se que Parquet deixou de oferecer o acordo de não persecução penal ao concluir que “o benefício despenalizador não se mostra necessário nem suficiente para reprovação e prevenção do crime de tráfico de drogas.” (eDOC 4, p. 8)
Tenho que o argumento é válido e suficiente para fundamentar a negativa de oferta da proposta de acordo.
Concluiu-se, assim, que houve atendimento à decisão proferida no julgamento do 261.803/CE, porquanto o magistrado de piso intimou o MP/CE para manifestar-se sobre a aplicação do instituto, o qual efetivamente respondeu à intimação.
Com efeito, cabe ao Poder Judiciário, tão somente, determinar a intimação do Ministério Público para que ele se pronuncie sobre a possibilidade de acordo, o que foi feito na espécie.
Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente